Tribunal: TJSP
Processo: 0000829-14.2011.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Irregularidades na prestação de contas da Câmara de Vereadores – Devolução dos valores pagos a maior - CDA que contém elementos suficientes para a identificação do crédito oriundo de decisão do Tribunal de Contas – Garantia à ampla defesa - Presunção de liquidez e certeza não afastadas – Art. 202 do CTN e art. 2o da Lei 6830/80 – Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Irregularidades na prestação de contas da Câmara de Vereadores – Devolução dos valores pagos a maior - CDA que contém elementos suficientes para a identificação do crédito oriundo de decisão do Tribunal de Contas – Garantia à ampla defesa - Presunção de liquidez e certeza não afastadas – Art. 202 do CTN e art. 2o da Lei 6830/80 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000829-14.2011.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante GABRIEL
VASCÃO FILHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000829-14.2011.8.26.0416 -Voto no
2
Voto no 22.060
Apelação no 0000829-14.2011.8.26.0416
Apelante: Gabriel Gastão Filho.
Apelado: Prefeitura Municipal de Panorama.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Irregularidades na prestação de contas da Câmara de Vereadores
Devolução dos valores pagos a maior - CDA que contém
elementos suficientes para a identificação do crédito oriundo de
decisão do Tribunal de Contas
Garantia à ampla defesa -
Presunção de liquidez e certeza não afastadas Art. 202 do CTN e
art. 2o da Lei 6830/80 Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à
execução fiscal que objetiva a devolução ao erário os valores pagos a maior a
agentes públicos pela Câmara de Vereadores do Município de Panorama, do
exercício de 2001, com condenação do embargante nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor executado1.
Inconformado, o apelante, ex-vereador, sustenta, preliminarmente, a
intempestividade da impugnação aos embargos. No mérito, assevera que a
inscrição dos valores em dívida ativa ocorreu antes da notificação do apelante
e que o Acórdão do Tribunal de Contas que apurou as irregularidades foi
proferido em face do Presidente da Câmara dos Vereadores Rubens Nunes
Garção.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta singela da Municipalidade em que propugna pela manutenção da
sentença recorrida.
Relatado.
1 Valor da causa: R$ 11.136,71, em janeiro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000829-14.2011.8.26.0416 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ainda que protocolada fora do interregno
previsto no art. 17, da LEF, é possível o exame da impugnação aos embargos
e apreciação dos documentos juntados, pois se trata de prazo dilatório que,
embora fixado em lei, admite ampliação pelo juiz.
No mérito, colhe-se dos autos que a execução decorre de
irregularidades na prestação de contas do Poder Legislativo local, apuradas
pelo Tribunal de Contas, conforme decisão nos autos do processo no
000375/026/01, tendo em vista os valores a maior atribuídos, à título de
remuneração, aos senhores agente políticos e, ainda, à série de falhas e
irregularidades detectadas, envolvendo setores e segmentos diversos de
atividades, às quais não restaram, minimamente, justificadas ou
descaracterizadas, decidiu julgar irregulares as contas apresentadas pelo
Legislativo Municipal (fls. 60), com posterior desprovimento em 13/09/2005
do recurso interposto pelo então Presidente da Câmara de Vereadores,
Rubens Nunes Garção.
Já na decisão do processo no 000376/026/02, o Tribunal
de Contas determinou em 10/12/2004 a remessa dos autos ao setor de cálculo
de ATJ, para que o assessor ofereça os cálculos, com os acréscimos legais,
das quantias recebidas a maior pelos senhores vereadores e presidente da
câmara, conforme constatado pela auditoria. Em seguida, será notificado o
atual presidente da câmara para, no prazo de 30 (trinta) dias, adotar
providência junto ao então responsável, com vistas à restituição ao erário
das quantias recebidas indevidamente pelos agentes políticos, com juros e
correção monetária até a data do efetivo recolhimento. Decorrido o prazo
sem as providências cabíveis, o assunto será encaminhado ao Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000829-14.2011.8.26.0416 -Voto no
4
Público e ao Prefeito para as medidas de sua alçada (fls. 08).
Daí prosseguiu-se com a inscrição do débito em dívida
ativa em 14/02/2006 (fls. 30), com base no processo administrativo 001/2006,
notificado o apelante em 16/02/2006 (fls. 50), com nova notificação em
22/05/2006
para
adimplir
administrativamente
o
débito,
tomando
conhecimento do inteiro teor da cártula e deduzindo sua defesa técnica na
esfera judicial. Com efeito, o aspecto meramente formal do ato não pode
prevalecer sobre o seu conteúdo (CPC, art. 249, § 1o), em respeito à
instrumentalidade e eficácia dos atos processuais, aliás, a jurisprudência tem
interpretado as regras processuais com prevalência do caráter instrumental e
teleológico, afastando-se da exegese literal para, efetivamente, reconhecer
que os requisitos formais que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a
finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio
ao executado de defender-se contra ela, como se colhe de inúmeros julgados
da Corte Suprema.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, expresso no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, em que o
Ministro CASTRO MEIRA aplica o princípio da instrumentalidade dos atos
ao decidir que a existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa
apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de
ampla defesa, descabendo exigir o rigor cumprimento das formalidades, sem
demonstração do efetivo prejuízo decorrente da preterição formal.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da execução, nos
termos do art. 85,§11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000829-14.2011.8.26.0416 -Voto no
5
Relator